Tribunal: TJDFT
Processo: 0731109-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acordão que deu provimento em parte ao recurso interposto pelo embargante.
2. O fato relevante. A embargante sustenta que há contradição no item 11 do voto. Sustenta que a fundamentação descrita nos itens 9 e 10 corroboram para o deferimento de ressarcimento integral dos valores despendidos pelo embargante desde 1/3/2022 a 28/2/2026, período de sua gestão como membro do Conselho de Ética da APAM/CMDPII, todavia a decisão final determina o ressarcimento desde o protocolo do pleito administrativo, janeiro de 2023. Requer, a reforma do julgado para correção da contradição apontada e determinar que o ressarcimento abranja todo o período do vínculo administrativo com a embargada. Manifestação da parte embargada pela rejeição do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição que justifique que a retratação do acórdão proferido, notadamente acerca do alcance do ressarcimento dos valores desembolsados pelo recorrente a título de bolsa de estudo a seus dependentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração é um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Verifica-se que a parte embargante aduz contradição no julgado por compreender que a restituição das quantias despendidas deveria ocorrer desde o protocolo do pleito administrativo, janeiro de 2023, todavia, seria devida desde o exercício do mandato do embargante no cargo de membro do Conselho de Ética da APAM/CMDPII, 1o.03.2022.
6. No acordão recorrido, nos itens 9 e 10, são claros ao dispor que a lide se funda no indeferimento do recurso administrativo, inclusive descreve a ilegalidade do indeferimento do pedido, portanto, a fixação de ressarcimento desde o protocolo do requerimento administrativo para concessão das bolsas de estudo aos dependentes é que constitui o marco para restituição. Outrossim, o item 11 descreve que considerando o protocolo SEI 00053-00012675/2023-35, ID 60003329, deverá ser restituído das quantias despendidas desde a data do protocolo do pleito administrativo, janeiro de 2023.
7. Não há, pois, vício de contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.